Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0746326-05.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSÉ LOPES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que houve omissão acerca do enquadramento da matéria ao tema STJ/1.290. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a inadmissão de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 4/3/2021)*. No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.068/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2022)* Acresça-se, quanto à omissão apontada, que a decisão embargada fez constar expressamente: “No que diz respeito ao pleito de suspensão do processo registre-se que o Tema 1.290/STF nada há a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos.” (id 58796757). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012